Tribunal: TJES
Processo: 5002240-07.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002240-07.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. SANÇÃO IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REDUÇÃO DA MULTA POR EXCESSO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de penalidade administrativa imposta pelo PROCON Municipal no valor de R$ 20.890,20, por negativa de cobertura securitária em garantia estendida a consumidora, mantendo íntegra a multa aplicada no Processo Administrativo n.º 0115-002.411-6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a sanção administrativa aplicada pelo PROCON diante da alegada inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa fixada administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa administrativa aplicada com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor decorre do exercício legítimo do poder de polícia do PROCON, sujeitando-se a controle judicial quanto à
legalidade e adequação
.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, podendo ser afastada mediante controle judicial que verifique sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

5. A existência de relação consumerista entre as partes restou comprovada nos autos, conforme certificado de apólice vinculando o consumidor à garantia estendida ofertada pela seguradora recorrente.

6. O valor originalmente fixado da multa (R$ 20.890,20), embora dentro dos parâmetros legais, mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, justificando sua redução a 50%, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo da finalidade pedagógica da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
provido em parte
.

Tese de julgamento
: O controle judicial do ato administrativo permite a revisão da sanção pecuniária aplicada pelo PROCON quando verificada desproporcionalidade no valor fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 24 e 28; CPC, arts. 85, §2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.523.117/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/05/2015; TJES, Ap. Cív. 024120418405, rel. Des. Telemaco Antunes, j. 14/08/2018; TJES, Ap. Cív. 024180010647, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002240-07.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposta
por
Zurich Minas Seguros S.A.

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública
Municipal de Cariacica
que, em suma,
julgou
im
procedente a ação anulatória ajuizada pela ora
apelante
,
mantendo hígida
a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 0115-002.411-6.

Em suas razões recursais,
a apelante

aduz
que
:
a)
a penalidade aplicada
não deve subsistir
,
uma vez que
não localizou o CPF do consumidor em nenhum dos seguros por ela ofertados, inexistindo relação contratual entre eles;
b)

subsidiariamente, que
o valor da multa que lhe foi imposta ultrapassa os limites abalizados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Na origem, a ora
apelante
ajuizou ação anulatória narrando que, nos autos do Processo Administrativo n.
0115-002.411-6
, deflagrado por reclamação individual consumerista, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor de
R$
20
.
890,20
(
vinte
mil
o
itocentos e noventa
reais
e vinte centavos
)
, por suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor, na medida em que teria
negado cobertura de seguro de garantia
a consumidora,
em razão de vício

em seu
aparelho
de tablete eletrônico
.

Sustenta a empresa, na exordial, que
a multa foi aplicada em patente nulidade,
vez que o
CPF do consumidor não se encontraria vinculado
a nenhum dos seguros oferecidos pela apelante, demonstrando a inexistência de relação contratual a amparar a reclamação consumerista.

Ocorre que, da análise das peças e documentos constantes dos autos, como consignou o
magistrado singular
,

extrai-se inequivocamente a contratação de garantia estendida pelo consumidor
,
estando a relação jurídica
comprovada pelo
certificado de seguro apólice 01.95.9186128 nº 0080007003,
que tem
como
estipulante o vendedor do produto
(conforme fl. 11 de ID 6990000)
.

Por outro lado,
n
o que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação
da
multa administrativa, entendo que o recurso comporta provimento, uma vez que o
valor da penalidade fixada originalmente mostra-se realmente excessivo para a reprimenda pretendida.

N
esse tocante
, entendo necessário transcrever o mencionado artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Diante disso, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entend
o
por bem reduzir a multa aplicada
a 50% (cinquenta por cento)
,
totalizando
o
montante
de R$
10
.
445
,
10
(
dez mil quatrocentos e quarenta e cinco
reais
e dez centavos
), reconhecendo a exorbitância da penalidade no caso concreto.

Com efeito, embora a dosimetria administrativa esteja,

a priori
, em consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/03, vê-se que o valor da penalidade estipulada pela Autarquia estadual não observou os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, extrapolando manifestamente de seu escopo pedagógico/sancionatório.

Rememoro que, consoante jurisprudência assente desta Corte, é lícito ao Poder Judiciário exercer
“
controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto”
.

O

quantum

ora
estabelecido revela-se suficiente, em meu sentir, para atender à finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC,
alinhado a
o patamar usualmente fixado por este Eg. Tribunal em casos análogos. Vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PODER DE P
O
LICIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, tenho por razoável manter a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. [...] (TJES, Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/09/2019, Diário: 14/10/2019)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES, Apelação, 024180072480, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/02/2019, Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória. 7 – Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO – Relator Substituto: ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/06/2019, Diário: 03/07/2019)

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

reformando
a sentença
para reduzir a penalidade administrativa aplicada ao valor de
R$
10
.
445
,10 (
dez mil quatrocentos e quarenta e cinco
reais e dez centavos).

Considerando a sucumbência recíproca dos litigantes, a teor do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre metade do valor da multa administrativa originária
.

E
m relação
à
base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevalece o entendimento nesta Câmara segundo o qual “
[...] a sentença da ação anulatória de sanção administrativa aplicada pelo Procon é constitutiva-negativa, de modo que, em caso de redução da multa, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico de cada parte; 3. O proveito econômico da empresa autuada é a diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido e para a Procon, o seu proveito econômico corresponde ao montante mantido, de modo que estão adequados os parâmetros e percentuais adotados pelo magistrado de origem para os honorários advocatícios; [...].
1

Custas remanescentes
pro rata
.

É como voto.

1
Data: 07/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0026156-90.2019.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.